Tribunal: STF
Processo: ARE 1367044
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR-FIDUCIÁRIO. LEI ESTADUAL 14.937/2003. - A Constituição Federal, ao admitir a instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), não restringe a tributação à hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada. - A alienação fiduciária é o contrato pelo qual o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta, tornando-se o alienante ou devedor o possuidor direto e depositário da coisa móvel. - Dispõe a Lei estadual 14.937/03 que o proprietário do veículo automotor é contribuinte do IPVA, o que obriga o credor fiduciário ao pagamento do tributo. - Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 24, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República. Argumenta não ser imputável à instituição financeira a responsabilidade tributária pelo pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incidente sobre automóvel financiado com cláusula de garantia de alienação fiduciária 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de contrariedade às als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 12). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a questão da imunidade – no julgamento do Tema 685 – foi tratada como matéria consequente à tese principal, qual seja, o conceito de propriedade para fins de exigência do IPVA nas situações em que o veículo é financiado com cláusula de alienação fiduciária. Assim, são aplicáveis ao presente caso as vinculantes razões de decidir versadas no RE 727.851/MG (Tema 685), julgado em sede de repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 15).



    Salienta que “a Suprema Corte se limitou à interpretação do texto constitucional para bem delinear a extensão do conceito de propriedade, eleito como o critério material da regra matriz de incidência do IPVA” (fl. 6, e-doc. 15).



    Assevera que “o fundamento do recurso é a efetiva contrariedade a dispositivos constitucionais e validação de lei local contestada em face da lei federal invocados pela parte, fundamentações estas que deveriam ser analisadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal ao qual foi dirigido o Extraordinário e não pelo Tribunal a quo” (fl. 8, e-doc. 15).



    Assinala que “a hipótese de cabimento do recurso extraordinário com fulcro no artigo 102, III, ‘c’ da CF/88 se faz presente quando o tribunal local julgou válida a lei ou ato local contestado em fase da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A matéria tratada neste processo não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral, pois, no Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares. 



    A tese de repercussão geral sobre a imunidade tributária recíproca desse imposto estadual não se aplica à agravante, pessoa jurídica de direito privado. 



    Em controvérsia análoga à versada neste agravo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser inaplicável, na espécie em exame, o Tema 685 de repercussão geral:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULA 280/STF. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. 1. Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. As conclusões do Tema 685 da RG não se aplicam ao presente caso. Com efeito, no paradigma, restou definido que não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público, em virtude da imunidade prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal. In casu, não se cogita de imunidade, tampouco da presença de pessoa jurídica de direito público, razão pela qual inviável a aplicação da tese formulada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.332.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2021).



    7. Na análise da responsabilidade tributária do credor fiduciário em financiamento de veículo automotor, o Desembargador relator afirmou no voto proferido no julgamento do recurso de apelação:



    “Sobre o conceito da propriedade, cumpre se atentar que se cuida de instituto de direito privado, devendo ser adotado, conforme regra estabelecida no art. 110 do CTN, a sua definição, conteúdo e alcance próprios, conforme estabelecido na lei própria, no caso, o Código Civil. 



    Embora o CC/02 estabeleça como regra a propriedade plena e exclusiva, compreendendo os atributos de usar, gozar e dispor da coisa, admite como modalidade a propriedade limitada, a exemplo da resolúvel. 



    A propriedade fiduciária constitui uma espécie de propriedade resolúvel. Consoante prevê o art. 1361, do CC/02, a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato, ocorrendo o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor. 



    É certo que a propriedade fiduciária apresenta características próprias bastante limitativas do exercício de faculdades sobre a coisa, dentre as quais se destaca a vedação a que o proprietário fiduciário fique com o bem alienado em garantia se a dívida não for paga, sendo obrigatária a venda judicial ou extrajudicial. 



    Ainda assim, a propriedade é transferida ao credor desde o registro do contrato, como versa a lei civil, sendo o devedor possuidor direto e depositário da coisa, incumbindo-lhe os cuidados decorrentes. 



    A retomada do bem pelo credor, embora consolide em seu favor a faculdade de dispor do veículo, não é o momento em que a propriedade se constitui, mas apenas quando a exerce com maior amplitude. 



    O proprietário fiduciário dispõe, desde o registro do contrato, de prerrogativas especificas que excedem os simples limites da constituição de garantia sobre coisa alheia, pois aqui se trata de direito real de garantia sobre coisa própria. 



    Ao devedor não se confere a prerrogativa de dispor da coisa sem a anuência do credor, admite-se a venda extrajudicial do bem, caso vencida a dívida e não paga, e, caso insolvente o devedor, não estará a coisa sujeita ao concurso de outros credores. 



    Essas características revelam o conteúdo econômico da propriedade fiduciária, que ampara a sua tributação. 



    Portanto, a propriedade fiduciária pode ser fato gerador do IPVA, na forma da lei, a partir da sua constituição, inexistindo preceito constitucional que limite a possibilidade de tributação da propriedade de veículos ás hipóteses de propriedade plena. 



    Com efeito, se entre credor fiduciário e devedor fiduciante há solidariedade legal quanto ao IPVA incidente sobre o veículo, pode o credor tributário (Estado de Minas Gerais), indistintamente, exigir e receber a divida comum de qualquer um deles, nos termos do art. 275 do Código Civil. 



    A responsabilidade solidária do devedor fiduciante não afasta, pois, a responsabilidade da instituição financeira, caracterizada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    Para rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.328.093-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. A controvérsia em debate demanda o reexame de legislação infraconstitucional e do contexto fático probatório dos autos. 2. É inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da Magna Carta, haja vista não se verificarem, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.122.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.321.299-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora